Tribunal: TJSP
Processo: 0032447-22.2022.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Alegação de hipossuficiência econômica do sentenciado. Inocorrência. Ausência de demonstração inequívoca conforme o teor do Tema 931, do STJ. Impossibilidade de declaração da extinção da punibilidade sem a ocorrência do adimplemento. Caráter de sanção penal da pena de multa. Legitimidade do Ministério Público. Inteligência do art. 51, do Código Penal. Agravo improvido.